Tribunal: TJES
Processo: 5029675-37.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029675-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: ELIETE VILHENA CARDOSO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5029675-37.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RECORRIDO: ELIETE VILHENA CARDOSO
Advogado do(a) RECORRENTE: BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - ES11612-A
Advogados do(a) RECORRIDO: GISELLE MARTINS PAIZANTE - ES27181, HARLLEN DINIZ DO VALE NASCIMENTO - ES11847-A

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO PRODUTO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ELIETE VILHENA CARDOSO
em face de
NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
..

Em síntese, a parte Autora alega ter adquirido um conjunto de mesa e cadeiras em 20/07/2024, com prazo de entrega para 08/08/2024, o que não foi cumprido pela empresa Requerida. Sustenta que a falha na entrega gerou diversos transtornos, ultrapassando o mero aborrecimento.

A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (ID 14636553) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa Ré à restituição do valor pago pelo produto (R$ 699,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Irresignada, a Requerida interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14636554), pleiteando a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A sentença de piso não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor por vícios na prestação de serviço é objetiva, conforme o art. 14 do CDC.

A parte autora, ora Recorrida, demonstrou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, apresentando nos autos o valor do produto adquirido por meio de nota fiscal (ID 14636212) e fotografia da oferta na loja (ID 14636213). A compra foi realizada em 20/07/2024, com promessa de entrega até 08/08/2024.

Em que pese a Recorrente alegar em sua contestação (ID 14636545) a posterior tentativa de entrega do produto, esta se deu em prazo muito superior ao razoável e ao que foi inicialmente acordado, o que evidencia a manifesta falha na prestação do serviço.

Ademais, a parte autora demonstrou sua insistência em tentar resolver a questão administrativamente, juntando aos autos o histórico de inúmeras ligações telefônicas realizadas para a empresa e seu gerente (IDs 14636214 e 14636215), todas sem que o problema da entrega fosse solucionado, o que agrava a falha e o descaso com a consumidora.

A situação vivenciada pela Recorrida, uma senhora de 61 anos que se desfez de seus móveis antigos na expectativa de receber os novos e precisou improvisar o local de suas refeições, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando claro dano moral passível de indenização.

O valor de R$ 2.000,00, fixado a título de danos morais, mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de piso em todos os seus termos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)